Tribunal: STF
Processo: RE 603029
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ausência de cotejo analítico. 3. Exigência do art. 331 do RISTF. 4. Inadmissibilidade dos Embargos de Divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.